Tribunal: TJSP
Processo: 0049289-87.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049289-87.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ FELIPE
VEROTTI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento,
mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Após o trânsito em julgado, quando baixarem os autos deverá ser expedido
mandado de prisão em desfavor do réu, ora apelante.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049289-87.2016.8.26.0050 -Voto no 17492
2
Apelação no 0049289-87.2016 – São Paulo
Apelante: Luiz Felipe Verotti da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Benedito Roberto Garcia Pozzer
Voto no 17492
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
tentado
-
autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente demonstradas - pena bem aplicada
recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta por LUIZ
FELIPE VEROTTI DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 218/223, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 155, § 4o, II, cc. art. 14, II, ambos do
Código Penal, a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em
regime semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 234/240. Pugna absolvição por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049289-87.2016.8.26.0050 -Voto no 17492
3
provas ou, subsidiariamente, seja fixado regime aberto para
cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 244/248), pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 256/260), opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
LUIZ
FELIPE
VEROTTI
DA
SILVA
foi
denunciado porque, no dia 15 de junho de 2016, por volta das
20h50min, na Rua General Alcio Souto, no 104, Água Rasa, São
Paulo/SP, agindo com terceiro não identificado, tentou subtrair, dois
cartões de crédito, uma carteira do SUS, um RG, uma CNH, um
cartão de segurado da empresa Ituran, um certificado de registro de
licenciamento de veículos e um veículo VW/Kombi Furgão, placas
CDE 6017 Sorocaba, avaliado em R$ 12.000,00, pertencente à vítima
Marcos Reis, não se consumando o furto por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Há robusta prova coligida aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049289-87.2016.8.26.0050 -Voto no 17492
4
incriminar o Apelante, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, negou a tentativa de furto.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que a vítima
informou que dois indivíduos teriam tentado furtar seu veículo, mas
como não conseguiram subtraíram seus documentos. Afirmou que a
vítima afirmou que conhecia um dos indivíduos, pois morava próximo.
Afirmaram que encontraram o Réu, o abordaram, levaram a Delegacia
e a vítima o reconheceu.
Na hipótese em tela, a tentativa de furto
qualificado mediante concurso de pessoas restou comprovado com os
depoimentos.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
No mais, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado
para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049289-87.2016.8.26.0050 -Voto no 17492
5
em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
reincidência, a pena foi majorada em 1/6 corretamente.
Na terceira fase, em virtude do reconhecimento
da tentativa a pena foi reduzida em 1/3 corretamente tendo em vista o
iter criminis percorrido pelo Réu que juntamente com seu comparsa
retiraram o veículo do local que estava estacionado e estavam
empurrando o veículo para tentar acionar o motor.
Não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria da pena.
Por fim, correto o regime semiaberto diante da
reincidência.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049289-87.2016.8.26.0050 -Voto no 17492
6
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como foi
lançada.
Após o trânsito em julgado, quando baixarem
os autos deverá ser expedido mandado de prisão em desfavor do réu,
ora apelante.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator